Tribunal: STF
Processo: ARE 1587372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA. PORTARIA 738/2016. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. DANO MORAL COMPROVADO.
- Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade ou não do cancelamento do diploma da autora.
- A Portaria SERES nº 738, de 22/11/16, revogada, a posteriori, pela Portaria nº 910, de 26/12/18, também do Ministério da Educação, a despeito de determinar medida cautelar administrativa de suspensão da autonomia universitária da UNIG, bem como o consequente impedimento de registro de diplomas (artigo 2º), é expressa ao definir que “esta portaria entra em vigor na data de sua publicação” (artigo 10), ou seja, em 23/11/2016.
- A Portaria 910/2018, publicada em 27/12/2018, revogou a de nº 738/2016, de modo a restabelecer a autonomia universitária da UNIG (Universidade Iguaçu), incluindo a sua prerrogativa de registrar diplomas universitários.
- É patente que a UNIG poderia ter questionado apenas seus registros de diplomas efetuados entre 23/11/2016 (data da publicação da Portaria SERES 738/2016) e 27/12/2018 (quando da publicação da Portaria revogadora, 910/2018).
- Infere-se da Portaria (738/2016) que os alunos graduandos, terceiros de boa-fé, jamais poderiam ser prejudicados pelo ato da Administração de suspensão da autonomia universitária da UNIG. Caberia a todos os estudantes, durante a vigência dessa Portaria, ter seus registros de diplomas efetuados pelas demais universidades habilitadas para tanto, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/96 – artigo 48, § 1º).
- O diploma da recorrente fora registrado pela UNIG, em fevereiro de 2014, ou seja, antes da efetivação e validade da supracitada medida cautelar administrativa de suspensão de registros de diplomas.
- Flagrante a violação ao princípio do ato jurídico perfeito, cláusula pétrea insculpida no artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Fundamental, em grave prejuízo à autora, eis que seu diploma de graduação fora devidamente registrado, nos termos da legislação então em vigor, sem qualquer objeção – administrativa, judicial ou legal – válida à época do referido ato administrativo.
- É possível constatar que o cancelamento do diploma da autora ocorreu em meio ao cancelamento de outros milhares de diplomas, sem que tenha sido apontada qualquer irregularidade específica quanto à emissão do documento da autora.
- A requerente comprovou ter cumprido de maneira regular os requisitos do curso de Licenciatura plena em Pedagogia, junto à FALC. De acordo com seu histórico escolar, frequentou os períodos letivos, obtendo aprovação em todas as disciplinas entre os anos letivos de 2012 a 2013. O documento registra, ainda, que a autora cumpriu as horas exigidas para estágio supervisionado obrigatório, bem como as horas de atividades complementares, tendo seu diploma expedido em dezembro/2013.
- Manifesta a boa-fé da postulante durante todo o curso dos fatos ora narrados apenas ressalta ainda mais a verossimilhança do seu direito e de suas alegações.
- Não se verifica no caso da autora qualquer vício impeditivo à expedição e registro do diploma do curso superior em que obteve plena aprovação.
- Tratando-se de danos morais, é necessário que fique comprovado sofrimento emocional ou social, capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Meros aborrecimentos ou dissabores estão fora de referido conceito.
- Demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora, bem como o nexo causal entre a conduta desidiosa e o prejuízo suportado, mostra-se devida a condenação.
- Atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e consoante a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Turma Julgadora, mantenho a compensação pelo dano moral, conforme fixado na sentença, a ser rateado entre os reús, com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
- Apelações não providas.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e LV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente